Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença terminativa. Ilegitimidade ativa: O embargante é parte no processo principal, assim não pode ser considerado terceiro (CPC 674). Honorários advocatícios fixados por equidade - CPC 85, §8o. No caso, fixados em R$ 5.000,00. Deu-se parcial provimento ao recurso. Maioria.